Tribunal: TJPA
Processo: 0016451-25.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016451-25.2018.8.14.0028

APELANTE: PATRICIA DIAS NUNES SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.: 0016451-25.2018.8.14.0028

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ – PA

APELANTE: PATRÍCIA DIAS NUNES SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO: ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LEI Nº 11.343/2006. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de Patrícia Dias Nunes Santos contra sentença condenatória que a condenou pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe pena de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prova obtida mediante ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, com base em denúncia anônima; e (ii) discutir a validade da sentença condenatória diante da nulidade das provas obtidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é ilícita quando não há evidências concretas e imediatas de flagrante delito. O STF, no julgamento do RE nº 603.616/RO (Tema 280), firmou o entendimento de que o ingresso sem mandado só é permitido em situações de flagrante delito devidamente justificadas.

4.

No presente caso, a ação policial foi baseada em denúncia anônima, sem qualquer investigação preliminar ou elemento objetivo que conferisse verossimilhança à alegação de que o local era utilizado para o tráfico de drogas.

5.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em diversos julgados, como no HC nº 598.051/SP, tem reiterado que a simples denúncia anônima, sem a devida averiguação, não é suficiente para justificar o ingresso forçado em domicílio.

6.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no julgamento do caso
Valencia Campos y otros vs. Bolívia
, também reitera a necessidade de suspeita razoável para buscas domiciliares, sob pena de violação aos direitos previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos.

7.

Diante da inexistência de elementos que justifiquem o ingresso no domicílio da recorrente, as provas obtidas com base na ação policial são ilícitas e, por consequência, devem ser desentranhadas dos autos.

8.

Com a exclusão das provas, não há elementos válidos suficientes para sustentar a condenação da apelante, impondo-se sua absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O ingresso em domicílio sem mandado judicial, com base apenas em denúncia anônima e sem investigação prévia, é ilegal e acarreta a nulidade das provas obtidas.

2.

A falta de provas válidas e suficientes, após o desentranhamento das provas ilícitas, impõe a absolvição do acusado, com base no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; CPP, art. 386, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280 – Repercussão Geral); STJ, HC nº 598.051/SP; STJ, AgRg no HC nº 831.911/SP; Corte IDH, Caso
Valencia Campos y otros vs. Bolívia
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.: 0016451-25.2018.8.14.0028

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ – PA

APELANTE: PATRÍCIA DIAS NUNES SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO: ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Pará, em favor de
Patrícia Dias Nunes Santos
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar a recorrente à pena de 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o comércio de entorpecentes, tipificados nos artigos 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006 (id 10418821).

Narra denúncia que, no dia 14/12/2018, às 17h37, a recorrente Patrícia Dias Nunes Santos e os corréus Otacílio de Sousa Brito Filho e Harrison Paixão Nunes dos Santos foram presos por estarem na posse de 14,769g (quatorze gramas, setecentos e sessenta e nove miligramas) de "
maconha
" e 15,502g (quinze gramas, quinhentos e dois miligramas) de "
cocaína
", para fins de comercialização (id 10418804).

Consta, ainda, que, na data mencionada, policiais militares foram informados, por denúncia anônima, que quatro indivíduos em uma residência localizada na Rua do Arame, Quadra 167, Lote 08, em Marabá/PA estariam realizando venda de entorpecentes.

Sucede que a guarnição realizou diligências até o referido local, ocasião em que teria encontrado e apreendido em posse da apelante 01 (um) celular da marca Samsung, cor rosa, e 01 (uma) carteira de cigarro contendo 08 (oito) pequenos embrulhos de entorpecentes.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo a sentença condenatória nos termos acima comentados.

Em suas razões (id 10418823), a Defensoria Pública apresentou as seguintes teses:

§

Preliminarmente, ofensa à inviolabilidade de domicílio, o qual teria sido justificado por mera denúncia anônima (teoria dos frutos da árvore envenenada);

§

Insuficiência de provas para manutenção da sentença condenatória (aplicação do princípio do
in dubio pro reo
);

§

Impossibilidade de condenação relativamente ao artigo 35, da Lei nº 11.343/06 ante a ausência de provas sobre estabilidade e permanência da associação;

§

Excesso de fixação na pena-base em vista da quantidade da droga não relevante para exasperar a pena-base;

§

Incorreta aplicação dos índices de aumento de pena;

§

Concessão de redutor correspondente ao tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (id 10418825).

De igual forma, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (id 16701350).

É o relatório.

À revisão.

_________________

VOTO

_________________

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

No mérito, adianto que o recurso comporta provimento.

Explico.

A legislação e a jurisprudência pátrias exigem que qualquer ingresso em domicílio, sem mandado judicial, deve ser precedido de evidências concretas e imediatas de prática de crime permanente, o que não me parece ter ocorrido no caso em análise.

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO[1]
(Tema 280 – Repercussão Geral), firmou o entendimento de que, para fins de preservação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI[2]
, da Constituição Federal,
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em razões justificadas
que indiquem a ocorrência de um flagrante delito.

Corroborando essa diretriz, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.051/SP[3]
, reforçou que a entrada em domicílio
deve ser respaldada por justificativas objetivas e verificáveis
, não se admitindo ações baseadas em suspeitas não corroboradas por uma investigação preliminar adequada.

Além disso, foi destacado pela Corte Cidadã, notadamente no julgamento do AgRg no HC: 831911 SP, que, nestes casos,
deve haver consentimento por escrito do morador
para a entrada dos agentes estatais em seu domicílio, consentimento este que deve ser claro, livre de coerção, e idealmente documentado[4]
.

A nível de internacional, a questão foi tratada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, especialmente no julgamento do Caso
Valência Campos y otros vs. Bolívia
, ocasião em que este alto tribunal destacou que
o consentimento não deve ser considerado arbitrariamente para permitir a busca domiciliar
quando não houver suspeita razoável de flagrante delito sob pena de violação à Convenção Americana de Direitos Humanos.

Por derradeiro, cabe registrar que este Tribunal possui precedentes recentes que seguem esse entendimento, como nos julgamentos do Recurso em Sentido Estrito nº 0809872-26.2020.8.14.0006, de relatoria da Desa. Vania Valente Fortes Bitar, e da Apelação Criminal nº 0371034-93.2019.8.14.0045, de minha própria relatoria.

Passando ao caso concreto, a julgar pelo conjunto probatório amealhado durante a instrução, não me parece viável concluir pela lisura dos procedimentos adotado pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante da apelante, especialmente diante da completa falta de detalhamento da diligência de ingresso forçado em seu domicílio.

Quer dizer, a mera alegação feita pelos policiais de que teriam recebido uma denúncia anônima de que estaria sendo comercializado entorpecentes na residência da recorrente, sem nenhum tipo de averiguação ou investigação prévias, tampouco, elemento objetivo adicional capaz de conferir verossimilhança a essa afirmação, não satisfaz, a meu ver, os critérios especiais de justa causa para ingresso em domicílio alheio exigidos pelas orientações jurisprudenciais supramencionadas.

A somar, a ausência de registro de gravação de áudio e vídeo da ação policial e de declaração escrita do morador registrando seu consentimento com o ingresso, somadas à negativa de autoria e materialidade apresentada pela ora apelante em interrogatório extrajudicial (id 10418801) representam, a meu ver, óbices significativos à correta aferição da licitude das provas obtidas e das circunstâncias alegadas pelos policiais responsáveis pela diligência questionada.

Assim, diante da não desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade do ingresso forçado em domicílio alheio que resultou em prisão em flagrante, quaisquer dúvidas devem militar em favor da ora apelante, prevalecendo o princípio do
in dubio pro reo
.

Posto isso,
conheço e dou provimento ao recurso de apelação
para reformar a sentença condenatória no sentido de acolher a preliminar arguida pela defesa e
:

1.

declarar a ilicitude e nulidade das provas obtidas por meio da ação policial que resultou na prisão em flagrante da recorrente (ingresso policial forçado em domicílio)
e de todos os demais elementos probatórios dela decorrentes; e

2.

por conseguinte, reformar a sentença condenatória no sentido de
julgar improcedente
o pedido formulado na denúncia para
absolver a apelante
ante a ausência de provas validas da existência do fato, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Cito: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (STF - RE: 603616 RO, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016).

[2]
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência).

[3]
Cito a ementa do aresto: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA (STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

[4]
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 3. Na hipótese, compreendo que foi lícita a busca pessoal e a apreensão de drogas localizadas na mochila dispensada pelo paciente ao ver a guarnição, mas não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso em seu domicílio, pois a entrada no lar foi justificada com base na alegação dos policiais de que, após a apreensão de porções de drogas em via pública, o acusado haveria afirmado possuir mais substâncias ilícitas em sua casa, indicado o endereço e autorizado a diligência no interior do domicílio. 4. As regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o réu haveria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu domicílio, franqueando àqueles a apreensão de objetos ilícitos e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. Ademais, não se demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento. 5. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova oriunda de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias. 6. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 831911 SP 2023/0208533-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024).

Belém, 10/12/2024